Tribunal: TJMT
Processo: 0003362-95.2017.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003362-95.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.571-85 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – INVIABILIDADE - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral colhida em juízo, revelam a prática do crime de tráfico de drogas e o crime de corrupção de menores.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

O crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, para sua configuração, basta a prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção (Súmula no 500 do STJ).

Com a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, a consequência é a elevação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

A concessão do benefício da justiça gratuita fica a encargo do Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a situação financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Willian da Silva Moura
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções dos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B, caput, da Lei n. 88.069/1990, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para crime de tráfico e 1 (um) de reclusão para o crime de corrupção de menor, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância e absolvição do crime de corrupção de menor, ante a fragilidade das provas para manter a condenação. Alternativamente, caso seja mantido o édito condenatório, requer a gratuidade da justiça, com a consequente isenção do pagamento da pena de multa e reparações na dosimetria da pena (Id. 185549224 – pág. 225-231).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 185549224 – pág. 235-248).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191796195, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Willian da Silva Moura
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 244-B, do ECA, porquanto, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Mateus Freitas, à época com 16 anos de idade, no dia 20 de março de 2017, por volta das 14h, nas proximidades do Ginásio Nivaldo Assunção, localizado na Rodovia BR 174B, Bairro Morada da Serra, no Município de Pontes e Lacerda, trazia consigo, para fins de traficância, drogas consistentes em 22,63g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo constou da denúncia, “
a Polícia Militar há tempos vinha recebendo denúncias anônimas noticiando que nas dependências do Ginásio Nivaldo Assunção era ponto de comercialização de drogas.

Extrai-se que na data e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em rondas ostensivas deparou-se com 05 (cinco) indivíduos em atitude suspeita, dentre eles o denunciado.

Desponta do feito que ao ver a equipe policial, os indivíduos dispensaram uma balança de precisão, ocasião em que os policiais deram início a abordagem, momento em que os dois suspeitos evadiram-se do local.

Em seguida a equipe policial precedeu à revista pessoal, oportunidade em que logrou êxito em encontrar uma sacola contendo quatro porções de substância entorpecentes do tipo maconha no bolso do implicado WILLIAN, bem como R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro trocado.

Observa-se que os policiais em ato contínuo precederam à buscas nas proximidades do local, oportunidade em que lograram êxito em encontrar uma balança de precisão na grama.

Uma vez submetida à perícia técnica a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de maconha (fls. 32/33), substância de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria no 344/98 da ANVISA (SVS/MS0.

Abstrai-se por fim que, quando inquirido pela autoridade policial, o menor Mateus esclareceu que parte da substância entorpecente destina à comercialização, bem como a balança de precisão, eram de sua propriedade (fls. 09/10). [...]
” (Id. 185549224 – pág. 1-4).

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, para condenar o apelante na prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Contra a decisão a defesa recorre, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal, a absolvição do crime de corrupção de menor e, subsidiariamente, a isenção do pagamento da multa tendo em vista a hipossuficiência do acusado e readequação da dosimetria da pena.

O pleito defensivo não prospera.

A defesa sustenta que não restou evidenciado nos autos que a droga apreendida com o apelante era destinada ao tráfico, seja pela pequena quantidade (22,63g), seja porque o adolescente Mateus confirmou junto ao Delegado que parte da droga era sua, assim como a balança de precisão.

Aduz, ainda, que não foi demonstrado o suposto dolo da mercancia e que a droga apreendida era para consumo próprio.

Não obstante as suas alegações, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares na fase extrajudicial responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroborado com o depoimento dado em juízo, aliado à presença de apetrecho utilizado na comercialização de drogas (balança de precisão), além da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em dinheiro trocado, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos.

No tocante a alegação de que a pequena quantidade apreendida demonstra que a droga seria para consumo próprio, importante ressaltar que a doutrina tem adotado alguns parâmetros para quantificar a dose diária que um usuário de drogas, em regra consome.

A respeito do tema, vejamos o seguinte entendimento:

“[...] no caso de cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 gramas;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p.114). (destaquei)

Vê-se que a quantia de 22,63g (vinte e dois e sessenta e três gramas) deixa de ser irrisória para o consumo próprio.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM

476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E

RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE –

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.
As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)” (N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Ademais, como pontuado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Viana, os requisitos do §2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 foram devidamente aferidos pela magistrada sentenciante conforme trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) Interrogado judicialmente, o acusado declarou que estava juntamente com Matheus fumando maconha, tendo ambos se desfeito de seus pertences ao avistarem a polícia. Sustentou ser de sua propriedade o entorpecente apreendido, e do adolescente Matheus a balança encontrada. Em resposta ao magistrado, mencionou usar em torno de dois gramas para fazer um cigarro, fumando de cinco a seis cigarros por dia. Narrou ter adquirido a droga para uso próprio, fazendo-o em quantidade maior por estar em falta na cidade. Pontuou ter sido do adolescente a iniciativa de fazerem uso conjunto da droga. Asseverou que no momento da apreensão a droga com ele encontrada estava em porção única, sendo o policial Alexandre quem “empetecou as porções”, dentro do carro e longe de suas vistas. Disse ainda que o policial Alexandre quis agredi-lo com uma balaústra para que assumisse a propriedade dos achados, mas que desistiu do intento. Aduziu desconhecer a menoridade civil do adolescente Matheus, e por isso permitiu que fumasse maconha. Indagado pela Defesa, o réu narrou residir no bairro Morada da Serra desde pequeno, com a mãe e a avó. No que toca ao dinheiro com ele encontrado, disse ser proveniente do aluguel da casa de sua mãe, sendo responsável pelo recebimento de R$ 230,00.

Assim, finda a fase probante, verifico haver o autor da ação penal logrado êxito em comprovar que WILLIAN DA SILVA MOURA, no dia e local dos fatos, trazia consigo para fins de mercancia e entregou a consumo de terceiro, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A versão dos fatos sustentada pelo réu restou isolada no contexto probante, visto não ser crível que portasse drogas e uma balança de precisão com o fim de consumo pessoal, posto que significativa a quantidade de entorpecente apreendida.

A Defesa igualmente não logrou êxito em comprovar nos autos a origem lícita do dinheiro encontrado em poder do acusado.

Dessa maneira, ante as circunstâncias em que os bens foram apreendidos, havendo prévio relato de tráfico praticado no local em que autuado em flagrante, concluo pela destinação comercial da droga encontrada em poder do acusado. (Id. 185549224 - pág. 220/222).

Outrossim, como se sabe, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para o consumo próprio, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Quanto ao delito de corrupção de menor, a defesa pede a absolvição pela atipicidade da conduta.

Razão não lhe assiste.

É que, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, para sua configuração, basta a prática do ilícito com a participação de pessoa menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção – caráter subjetivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 500, que dispõe que: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

No caso, o próprio apelante, ao ser interrogado, confessou estar fazendo uso de entorpecente na companhia do adolescente Matheus, tendo, ainda, imputado a propriedade da balança de precisão ao menor.

Ainda, a testemunha Bruno Luiz de Arruda Campos, policial militar responsável pela prisão do apelante e pela apreensão do entorpecente, em juízo, narrou que: “
estava fazendo rondas com o meu comandante tenente Alexandre, na hora que passamos perto daquela arquibancada na morada da Serra do lado do Estádio, quando os rapazes perceberam nossa presença eles dispensaram algumas coisas, ai nisso a gente abordou eles, fizemos a busca pessoal, ai encontramos com o menor uma porção de maconha, encontramos mais um pouco no chão, depois a gente estava procurando o negócio que eles jogaram quando viu nós, a gente conseguiu achar, estava difícil achar porque eles embalaram em uma sacola plástica branca e quando encontrei mostrei pro tenente era uma balança de precisão pequena, dai nisso o menor falava que não era dele”. A testemunha esclareceu não ter sido possível identificar quem dispensou a balança de precisão apreendida. Esclareceu, ainda, ter sido localizado dinheiro no bolso do réu Willian e em posse do adolescente Matheus
.” (excerto extraído da sentença – Id. 185549224 - pág. 221).

Portanto, estando demonstrado nos autos que
o apelante estava na companhia do adolescente no ato de execução da infração penal
, resta comprovada a autoria e a materialidade delitiva, prevista no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, que assim dispõe:

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”

Por fim, em que pese a alegação da defesa de que o apelante não tinha conhecimento acerca da idade do adolescente, este Sodalício já decidiu no sentido de que “
A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a respectiva comprovação pela Defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor sob o fundamento de erro de tipo
”. (TJ-MT - APR: 10168426020228110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023).

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Quanto a dosimetria da pena, a defesa sequer pontuou as razões de sua insurgência, todavia, verifica-se da sentença que as penas em ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, foram fixadas no seu mínimo legal, havendo a legítima exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, bem como a efetiva redução da pena na segunda fase dosimétrica em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, o que não poderia conduzir a pena em quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado.

Portanto, não merece qualquer readequação.

Com relação ao pedido de afastamento da pena de multa, ante a hipossuficiência do apelante, descabido tratar sobre o tema no presente momento, pois, sua execução, isenção ou suspensão fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira.

Nesse sentido:

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.” (N.U 1017283-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024